Tribunal: TJMT
Processo: 1010271-05.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Habeas corpus no 1010271-05.2022.8.11.0000 – Tapurah.
Impetrante: Dra Carmen Cristina Garbossa
Paciente: Fabiano Lara de Lima
V I S T O S.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Carmen Cristina Garbossa, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Plantonista da Comarca de Tapurah, que durante a audiência de custódia na qual o paciente – Fabio Lara de Lima -, foi submetido por força de prisão em flagrante em razão da autuação pela da prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, do Código Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando na garantia da ordem pública.
A impetrante sustenta a ilegalidade do decreto prisional, sob o argumento de que foi perpetrado com violação ao domicilio do paciente, mediante entrada forçada sem mandado judicial.
Diz que não houve consentimento da companheira do paciente para a entrada dos policiais na residência, cujo ingresso se deu de forma forçada.
Aduz que o relatório policial aponta que não havia fundada suspeita que autorizasse a violação do domicílio, ainda que posteriormente tenha sido localizada porção de substância entorpecente, tratando-se de prova nula pela aplicação da teoria da arvore envenenada.
Destaca que a prisão é perfeitamente substituível por medida cautelar diversa, e que a prisão provisória somente se justifica em casos excepcionais, de absoluta necessidade.
Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura.
É o relato do necessário.
Decido.
Em síntese, consta que o paciente foi autuado em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, do Código Penal.
Submetido à audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz plantonista com fulcro nos arts. 310, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
A impetrante questiona a legalidade do decreto prisional, que teria sido realizado mediante violação domiciliar.
Sem embargo da discussão afeta ao crime que lhe foi atribuído, para a decretação da prisão preventiva não se exige a prova plena, bastando meros indícios, ou seja, que se demonstre a probabilidade da paciente ter sido o autor do fato delituoso.
A tomar pelo contexto da prisão preventiva, entendo que a medida extrema foi amparada de acordo com a gravidade concreta do crime, diante da apreensão em poder do paciente de 58 (cinquenta e oito) gramas de substância análoga a maconha, bem como algumas porções de substância análoga a cocaína, além de outros instrumentos usualmente utilizados para a mercancia de entorpecente que estavam na posse deste, como 02 balanças de precisão, 600 embalagens plásticas utilizadas para armazenamento da droga em pequenas porções, aliado ao fato de que o paciente já possui registros criminais por diversos outros crimes, o que demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram eficazes a garantir que paciente não continuaria a delinquir.
No ponto, transcrevo em parte o trecho da decisão:
“[...] Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre FABIANO LARA DE LIMA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, auto de constatação de entorpecente, anotação de venda de entorpecente.
In casu, FABIANO LARA DE LIMA encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.
A quantidade de droga apreendida é considerável, de modo que o indiciado tinha em seu poder 58 (cinquenta e oito) gramas de substância análoga a maconha, bem como algumas porções de substância análoga a cocaína.
Além disso, também foram apreendidos R$ 700,00 (setecentos) reais em posse do flagrado, em notas variadas, bem como objetos rotineiramente utilizados na mercancia de entorpecentes ilícitox, podendo-se observar, conforme ID 85421831, duas balanças de precisão, seiscentas embalagens do tpio “zip bag, bem como caderno de anotações relativas ao tráfico de drogas.
Diante da análise das condições em que o indiciado foi flagrado, a quantia de drogas apreendida (58 gramas de maconha, 03 porções de cocaína), a natureza da droga, as condições em que o entorpecente foi encontrado, juntamente com 600 (seiscentas) embalagens do tipo “zip bag”, as quais, costumeiramente, se destinam a acondicionar drogas em pequenas porções, tudo indica que o flagrado está envolvido na prática criminosa rotineira, o que demonstra o periculum libertatis.(Id n. 85501070 – autos principais)
No tocante à alegada invasão domiciliar, salienta-se que inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. De sorte que entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito, como se evidenciou no presente caso em que diante das diligências efetivadas fora encontrado quantidade considerável de entorpecente que corrobora a prática do delito de trafico ilícito de entorpecente.
Demais disso, o ingresso no local se deu mediante autorização do morador, por meio da assinatura de termo de autorização de entrada no local pela esposa do paciente, a afastar, em principio, a alegada violação domiciliar, ainda que a defesa alegue que o ato tenha sido praticado mediante coação, carecem elementos a macular a diligência, sobretudo, considerando tratar-se de ato formal lavrado por autoridade pública no exercício de suas funções, que goza de presunção de veracidade e legitimidade.
Ao contrário do que ressaltou a ação constitucional, essa conjuntura torna evidente a necessidade de preservação da prisão preventiva, sobretudo em torno da proteção da ordem pública.
Apenas como argumento de reforço, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal, não verificáveis primo icutu oculi.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada para manter a prisão preventiva, sem prejuízo de posterior reanálise.
Cumpra-se.
Oficie-se o douto Juiz de origem.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Desembargador Plantonista